Tribunal: TJDFT
Processo: 0716749-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido de determiná-lo a transferir a propriedade do veículo CELTA, placa JHV4212, Renavam 00200620***, adquirido do autor/recorrido em 26/01/2023 para o seu nome e julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento dos débitos supostamente vinculados em nome do antigo proprietário, o autor/recorrido, após a data do negócio jurídico. Em seu recurso, alega, em síntese, que foi cerceado o seu direito de defesa, que não houve comprovação de que ele estava na posse do bem, tornando indevida a atribuição da responsabilidade pelos débitos tributários a ele.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 71038638). Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar em preliminar de recurso, se houve o cerceamento de defesa do réu, e, no mérito, se houve erro no julgamento quanto à obrigação de pagamento dos débitos vinculados ao veículo objeto da lide.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Verifica-se da ata da sessão de conciliação que o réu/recorrente compareceu regularmente ao ato e nele foi intimado pessoalmente para apresentar defesa e juntar a documentação pertinente ao caso no prazo de cinco dias após o prazo concedido ao autor/recorrido (ID 71038614, pág, 2). Todavia, o réu/recorrente deixou o prazo transcorrer sem manifestação, sendo incabível sua alegação de cerceamento de defesa (certidão, ID 71038619). Preliminar rejeitada.
5. No mérito, quanto à alegação de que não pode se responsabilizar pelos eventuais débitos vinculados ao veículo na data posterior à data de 26/01/2023, pois não demonstrado que ele detinha a posse desde então, não merece guarida. São três as razões que afastam a insurgência do réu/recorrente: a uma, cabia a ele próprio demonstrar que passou adiante o veículo a terceiro após o seu recebimento, o que não ocorreu no caso; a duas, a procuração juntada aos autos (ID 71038597) é documento hábil para demonstrar que houve a tradição do veículo pelo autor/recorrido ao réu/recorrente, inferindo-se então que a ele a posse pertencia; a três, não houve impugnação específica da validade da referida procuração.
6. Isso posto, é imperiosa a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.